Tribunal: TJSP
Processo: 1097162-76.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, materiais e obrigação de fazer julgada improcedente – Apelo da autora – Apesar da existência de convênio entre as empresas mantenedoras de cadastros de maus pagadores, a requerida (SERASA) não pode ser responsabilizada por falha na prestação de serviços em razão de eventuais

Ementa:
Apelação – Prestação de serviços – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais, materiais e obrigação de fazer julgada improcedente – Apelo da autora – Apesar da existência de convênio entre as empresas mantenedoras de cadastros de maus pagadores, a requerida (SERASA) não pode ser responsabilizada por falha na prestação de serviços em razão de eventuais informações equivocadas – Instada a se manifestar sobre o apontamento negativo, a ré prontamente atendeu ao pedido da requerente, prestando informações corretas acerca da empresa que solicitou a negativação – Não cabe à ré fazer o levantamento ou o monitoramento da situação cadastral da empresa, após a inclusão do débito no cadastro de inadimplentes – Honorários Advocatícios - Valor da causa, que corresponde ao proveito econômico da requerida, em razão da improcedência da ação, não pode ser considerado irrisório. Portanto, não era o caso de fixação dos honorários de sucumbência por equidade, nos termos do art. 85, §8o, CPC/2015 – Destarte, de rigor o parcial provimento do recurso, única e exclusivamente para reduzir a verba honorária – Recurso parcialmente provido.